Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716952-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Pedro Henrique Telles da Costa Thalyta Alves da Fonseca Embargados: Impar Serviços Hospitalares S/A Bradesco Saúde S/A Marçal Administradora de Benefícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Pedro Henrique Telles da Costa e por Thalyta Alves da Fonseca contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60313167). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator